Tribunal: TJSP
Processo: 2017681-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que existiria contradição no venerando acórdão recorrido - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento dos presentes embargos – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2017681-51.2020.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANDRÉ FARIA
PARODI, é embargado CLÁUDIO MIGUEL JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017681-51.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30553
EDEC.No: 2017681-51.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ANDRÉ FARIA PARODI
EBDO. : CLÁUDIO MIGUEL JOSÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de que
existiria contradição no venerando acórdão recorrido -
Descabimento Hipótese em que não se vislumbra vício
algum no julgado embargado, que autorize o acolhimento
dos
presentes
embargos

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão de fls. 60-64,
que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento, opõe o agravante embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que “Não
se pode presumir, que a diarista, sem nenhum grau de
parentesco com o Embargante, entendesse a seriedade de
uma carta recebida pelos correios, sem qualquer menção
de tratar-se de ato judicial, pois por óbvio que o
correio não se classifica as correspondências com a
informação que se trata de correspondência vindo do
Poder Judiciário” (fls. 04).
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017681-51.2020.8.26.0000/50000
3
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso em exame, nada há para ser
esclarecido ou modificado, ausentes os vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Como constou do v. acórdão, “É tranquila
a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal,
com aviso de recebimento e entregue no endereço correto
do
executado,
mesmo
que
recebida
por
terceiros.
Precedentes” (AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017,
DJe 28/08/2017).
Portanto, não houve contradição alguma,
como alegado, pois sendo a correspondência recebida no
local de sua residência por terceiro, que no caso exerce
atividades
laborativas
como
diarista,
presume-se
efetivada a citação.
Vê-se, assim, que, na realidade, buscam
os presentes embargos de declaração uma nova análise das
questões já debatidas, revelando nítido propósito de
obter um rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido,
o que não é possível obter no âmbito estreito do
presente recurso.
O inconformismo da parte com o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017681-51.2020.8.26.0000/50000
4
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora